Tribunal: STF
Processo: MS 40016
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, “r” DA CRFB). ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTIGOS 25, X E 115, §§ 1º E 2º, DO RICNJ. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRECEDENTES DA CORTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I - Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em sede de agravo regimental que manteve a decisão monocrática, na qual foi reconhecida a incompetência do STF para rever a decisão do CNJ que determinou o arquivamento dos autos de dois recursos administrativos.  



    II - Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, o acórdão embargado incorreu, ou não, nos vícios de omissão e contradição, ao não reconhecer a competência do STF para julgar o mandado de segurança.



    III - Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso.



    4. O acórdão embargado foi bem claro ao aplicar a firme jurisprudência desta Corte, no sentido de que não compete a esta Suprema Corte, em sede originária, julgar ações que impugne deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça.



    5. Na hipótese, conforme assentado no julgamento do agravo regimental, não houve afronta aos princípios constitucionais apontados pelo Recorrente ou manifesta ilegalidade ou abuso de poder, tendo em vista que o CNJ estava autorizado pelas normas regimentais a não conhecer dos recursos monocraticamente que não preencheram os requisitos regimentais (artigos 25, X e 115, §§ 1º e 2º, do RICNJ) . 



    6. A Embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, o que não se admite nesta via. 



    IV - Dispositivo



    7. Embargos de declaração rejeitados.